Tribunal: TJSP
Processo: 0005823-46.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
do – Reeducando que vem demonstrando sinais de ressocialização, não contando com qualquer registro de falta disciplinar em seu prontuário, valendo salientar que o exame criminológico resultou favorável à progressão – De acordo com os Tribunais Superiores, a gravidade abstrata dos delitos e a longevidade das penas não são aptas a obstar a progressão prisional – Recurso defensivo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0005823-46.2020.8.26.0521; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Sérgio Ribas

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' – Recurso defensivo – Procedência – Requisito objetivo preenchido – Igualmente, o requisito subjetivo foi implementado – Reeducando que vem demonstrando sinais de ressocialização, não contando com qualquer registro de falta disciplinar em seu prontuário,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' – Recurso defensivo – Procedência – Requisito objetivo preenchido – Igualmente, o requisito subjetivo foi implementado – Reeducando que vem demonstrando sinais de ressocialização, não contando com qualquer registro de falta disciplinar em seu prontuário, valendo salientar que o exame criminológico resultou favorável à progressão – De acordo com os Tribunais Superiores, a gravidade abstrata dos delitos e a longevidade das penas não são aptas a obstar a progressão prisional – Recurso defensivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005823-46.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JÚLIO
GILVAN RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo de execução interposto, para determinar a concessão
da progressão de regime prisional (do fechado para o semiaberto) a Júlio Gilvan
Rodrigues reformando-se a r. decisão recorrida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005823-46.2020.8.26.0521 -Voto no 43.165
2
Voto no 43.165 – Sorocaba
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0005823-46.2020.8.26.0521
Agravante: Júlio Gilvan Rodrigues
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime de
cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto)

Indeferimento pelo Juízo 'a quo'
Recurso defensivo

Procedência Requisito objetivo preenchido Igualmente,
o requisito subjetivo foi implementado Reeducando que
vem demonstrando sinais de ressocialização, não contando
com qualquer registro de falta disciplinar em seu
prontuário, valendo salientar que o exame criminológico
resultou favorável à progressão
De acordo com os
Tribunais Superiores, a gravidade abstrata dos delitos e a
longevidade das penas não são aptas a obstar a progressão
prisional Recurso defensivo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
penal interposto por Júlio Gilvan Rodrigues contra a r. decisão de fls. 23,
que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime semiaberto, tendo
em vista a ausência do requisito subjetivo.
A d. Defesa, a fls. 01/07, sustenta que
a r. decisão deve ser modificada, deferindo-se a almejada progressão, eis
que o agravante teria preenchido todos os requisitos para ser agraciado
com a benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005823-46.2020.8.26.0521 -Voto no 43.165
3
Regularmente processado o recurso,
em contrarrazões manifestou-se o i. representante do Ministério Público
(fls. 27/31).
A r. decisão agravada foi mantida
(fls. 32).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça apresentou parecer às fls. 44/45, opinando pelo
provimento do recurso da defesa.
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento. Verifica-se dos autos que o
sentenciado cumpre pena de 9 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, pela
prática dos delitos previstos no Art. 217 -A § 1o, 70 "caput" c/c Art. 131
todos do CP (fls. 08/09).
No caso ora examinado, vislumbra-se
que, de fato, o reeducando preencheu o requisito objetivo exigido para a
concessão da benesse.
Igualmente, o requisito subjetivo está
implementado.
De acordo com o atestado de fls. 10,
o sentenciado apresenta bom comportamento carcerário.
Outrossim,
o
reeducando
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005823-46.2020.8.26.0521 -Voto no 43.165
4
submetido a exame criminológico, que se mostrou favorável ao
benefício da progressão.
Aliás, o laudo psicológico de fls.
16/18, demostra que sentenciado possui os vínculos familiares
preservados, faz planos realistas para o futuro e assume os delitos
praticados [...] Ademais, seus valores internos mostram-se preservados e
não apresenta sinais de transtorno e doença mental que recomendem
avaliação [...].
Demais
disso,
não
praticou
o
reeducando nenhuma falta disciplinar e trabalhou em determinado
período de sua prisão, tendo recebido parecer favorável quanto à
progressão de regime da Comissão Técnica de Classificação (fls. 15) e
manifestação ministerial favorável em primeira instância, que salientou:
Conforme atestado de conduta carcerária, exame criminológico
favorável e boletim informativo acostado aos autos, o reeducando
apresenta bom comportamento, preenchendo, assim, o requisito
subjetivo. (fls. 21).
Todos
esses
fatores
supramencionados são indicativos de que o sentenciado vem
demonstrando sinais de ressocialização.
E é certo que a gravidade abstrata
dos delitos cometidos pelo agravante e a longevidade da pena não são
circunstâncias aptas a rechaçar a progressão prisional, em especial
quando, submetido a exame criminológico, este apresentou conclusão
favorável à concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005823-46.2020.8.26.0521 -Voto no 43.165
5
É nesse exato sentido o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
(1)
REQUISITO
OBJETIVO. CRIMES HEDIONDOS. LEI No 11.464/2007. LAPSOS
TEMPORAIS MAIS GRAVOSOS. NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
SÚMULA No 471/STJ. IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
(2) REQUISITO SUBJETIVO. GRAVIDADE DOS DELITOS E
LONGEVIDADE DAS PENAS. FALTAS GRAVES VETUSTAS.
JUSTIFICAÇÃO GENÉRICA E FORA DOS PARÂMETROS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
OCORRÊNCIA.
(3)
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A Lei no 11.464/2007 estabeleceu
lapsos temporais mais gravosos, aos condenados pela prática de crimes
hediondos, para obtenção da progressão de regime prisional,
constituindo-se, neste ponto, verdadeira novatio legis in pejus, cuja
retroatividade é vedada pelos artigos 5o, XL, da Constituição Federal e
2o do Código Penal, aplicáveis, portanto, apenas aos crimes praticados
após a vigência da novel legislação, ou seja, 29 de março de 2007. 2. A
teor do que prevê o atual art. 112 da Lei de Execucoes Penais, com
a redação que lhe deu a Lei no 10.792/2003, ao indeferir a
progressão de regime prisional, porque não cumprido o requisito
subjetivo, o julgador deve fazê-lo de forma motivada em dados
concretos da execução da pena, não podendo cercar-se de
elementos ou circunstâncias imprevistos na lei de regência. 3. O
Tribunal de origem não logrou fundamentar o inadimplemento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005823-46.2020.8.26.0521 -Voto no 43.165
6
requisito subjetivo para a progressão carcerária, fazendo apenas
referência à gravidade abstrata do crime cometido pelo paciente, à
sua longa pena a cumprir e à existência de faltas de natureza grave
antigas, cometidas há mais de 5 (cinco) anos, das quais o
reeducando
já
está
reabilitado,
tendo
atualmente
bom
comportamento carcerário e exame criminológico favorável. 4.
Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reestabelecer a
decisão do Juízo das Execuções, proferida em 12/6/2015, que
concedeu a progressão ao regime aberto para o paciente. (STJ - HC:
373503 SP 2016/0259400-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).
Assim,
tendo
o
agravante
demonstrado sinais de assimilação da terapêutica penal, e não havendo
qualquer razão que indicasse a ausência de mérito para a progressão, de
rigor a reforma da r. decisão de primeiro grau, com a concessão da
benesse.
Via
de
consequência,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de execução interposto, para determinar a
concessão da progressão de regime prisional (do fechado para o
semiaberto) a Júlio Gilvan Rodrigues reformando-se a r. decisão
recorrida.
Sérgio Ribas
Relator